Tribunal: STF
Processo: HC 72408
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Prevaricação (art. 319 do C. Penal).
          Inepcia da denuncia (art. 41 do Código de Processo Penal).
          "Habeas Corpus".
          Alegação de inepcia da denuncia.
1.         E pacifica  a jurisprudência,  no sentido  de que, havendo
condenação,  esta e  que deve  ser impugnada  no "Habeas Corpus", não
mais a denuncia, que foi julgada procedente.
2.         Hipótese, ademais, em  que a denuncia contem os requisitos
do  art. 41 do  C.P.Penal e a  condenação demonstra a configuração do
delito previsto no art. 319 do C. Penal, com todos seus elementos.
          "H.C." indeferido.